Tribunal: STJ
Processo: 5001440-03.2018.8.21.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138989 - RS(2025/0501800-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V A L A
ADVOGADOS
: ÂNGELA REGINA HOLZBACH - RS029601
ALESSANDRA LUDWIG - RS102751
RODRIGO SARAIVA - RS128961
AGRAVADO
: A A P
ADVOGADOS
: RAFAEL REINEHR - RS070251
ANDRÉ JOSEMAR BACKES - RS0065977
LEANDRO KERN DE SOUZA - RS082131
SAMIRES DA SILVA PINHEIRO - RS137939A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EXCLUSÃO DA PARTILHA DA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DE EMPRESA ANTERIOR À UNIÃO E
REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso especial pela aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e por inexistir negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável cumulada com partilha de bens, guarda, oferta de alimentos e convivência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu e dissolveu a união estável,
determinou a partilha de direitos e ações sobre imóvel e veículo, deferiu a partilha
da evolução patrimonial da empresa no período da união, fixou guarda e
convivência, fixou alimentos ao filho em 3,14 salários-mínimos e alimentos
compensatórios à ex-companheira em 2,11 salários-mínimos até a partilha, além
de condenar ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA56115609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b0cd05a-cbb9-40d6-98ae-6617b58540b5

4. A Corte de origem reformou parcialmente para excluir da partilha a evolução
patrimonial da Lavanderia Onda Azul Ltda., reduzir os alimentos devidos à ex-
companheira para 1,5 salário-mínimo e manter a obrigação enquanto perdurar a
enfermidade do filho; embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC por falta de
enfrentamento específico sobre vínculo com a empresa, evolução patrimonial,
sacrifício pessoal e precedentes; (ii) saber se a evolução patrimonial de empresa
constituída antes da união estável deve ser partilhada à luz do
do CC e
art. 1.725
dos arts. 371 e 373 do CPC; (iii) saber se a redução dos alimentos compensatórios
para 1,5 salário-mínimo contrariou o
§ 1o, do CC diante da dedicação da
art. 1.694,
ex-companheira ao filho com deficiência; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à partilha do incremento patrimonial por esforço comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo claro e suficiente as questões pertinentes.
7. Incidem as Súmulas n. 7 e 83 do STJ para obstar a revisão da conclusão que
excluiu da partilha a evolução patrimonial de empresa anterior à união por
pertencer à pessoa jurídica.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a reavaliação do binômio necessidade-
possibilidade e a alteração do valor dos alimentos fixados nas instâncias ordinárias.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e similitude fática, ficando prejudicado também pela incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões controvertidas. 2.
Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos
e provas é vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.042, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 371,
Dispositivos relevantes citados:
373, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 1.725 e 1.694, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.893.319/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
5/5/2025;
AREsp n. 699.207/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 236.955/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
21/11/2017;
AREsp n. 2.131.206/PR,
Documento eletrônico VDA56115609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b0cd05a-cbb9-40d6-98ae-6617b58540b5

Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/10/2023;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.724.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/4/2025;
AREsp n. 2.355.941/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b0cd05a-cbb9-40d6-98ae-6617b58540b5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3138989 - RS(2025/0501800-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: V A L A
ADVOGADOS
: ÂNGELA REGINA HOLZBACH - RS029601
ALESSANDRA LUDWIG - RS102751
RODRIGO SARAIVA - RS128961
AGRAVADO
: A A P
ADVOGADOS
: RAFAEL REINEHR - RS070251
ANDRÉ JOSEMAR BACKES - RS0065977
LEANDRO KERN DE SOUZA - RS082131
SAMIRES DA SILVA PINHEIRO - RS137939A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EXCLUSÃO DA PARTILHA DA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DE EMPRESA ANTERIOR À UNIÃO E
REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso especial pela aplicação das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e por inexistir negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável cumulada com partilha de bens, guarda, oferta de alimentos e convivência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu e dissolveu a união estável,
determinou a partilha de direitos e ações sobre imóvel e veículo, deferiu a partilha
da evolução patrimonial da empresa no período da união, fixou guarda e
convivência, fixou alimentos ao filho em 3,14 salários-mínimos e alimentos
compensatórios à ex-companheira em 2,11 salários-mínimos até a partilha, além
de condenar ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

4. A Corte de origem reformou parcialmente para excluir da partilha a evolução
patrimonial da Lavanderia Onda Azul Ltda., reduzir os alimentos devidos à ex-
companheira para 1,5 salário-mínimo e manter a obrigação enquanto perdurar a
enfermidade do filho; embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC por falta de
enfrentamento específico sobre vínculo com a empresa, evolução patrimonial,
sacrifício pessoal e precedentes; (ii) saber se a evolução patrimonial de empresa
constituída antes da união estável deve ser partilhada à luz do
do CC e
art. 1.725
dos arts. 371 e 373 do CPC; (iii) saber se a redução dos alimentos compensatórios
para 1,5 salário-mínimo contrariou o
§ 1o, do CC diante da dedicação da
art. 1.694,
ex-companheira ao filho com deficiência; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à partilha do incremento patrimonial por esforço comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo claro e suficiente as questões pertinentes.
7. Incidem as Súmulas n. 7 e 83 do STJ para obstar a revisão da conclusão que
excluiu da partilha a evolução patrimonial de empresa anterior à união por
pertencer à pessoa jurídica.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a reavaliação do binômio necessidade-
possibilidade e a alteração do valor dos alimentos fixados nas instâncias ordinárias.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e similitude fática, ficando prejudicado também pela incidência das Súmulas n. 7 e
83 do STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões controvertidas. 2.
Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos
e provas é vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.042, 489, § 1o, IV, 1.022, II, 371,
Dispositivos relevantes citados:
373, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 1.725 e 1.694, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.893.319/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
5/5/2025;
AREsp n. 699.207/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 236.955/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
21/11/2017;
AREsp n. 2.131.206/PR,
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/10/2023;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.724.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/4/2025;
AREsp n. 2.355.941/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por V. A. L. A. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ; e por inexistir negativa de prestação jurisdicional e ausência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (fls. 1.460-1.466).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível, nos autos de ação de reconhecimento e
dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, guarda, oferta de
alimentos e convivência.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.404-1.405):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, OFERTA DE
ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA ARBITRADA EM FAVOR DA EX- COMPANHEIRA.
DEVER
DE
MÚTUA
ASSISTÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO.
MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENQUANTO PERDURAR A
ENFERMIDADE DO FILHO MENOR.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRA PETITA.
REJEIÇÃO. OS LIMITES DA LIDE ESTÃO POSTOS NA INICIAL E NA
CONTESTAÇÃO,
MOMENTO
EM
QUE
O
EX-CASAL
TEM
A
OPORTUNIDADE DE ARROLAR O PATRIMÔNIO QUE PRETENDE VER
PARTILHADO. FORA ISSO, É VEDADO ÀS PARTES INDICAR BENS, SOB
PENA DE, A CADA PEÇA PROCESSUAL, SEREM INCLUÍDOS TANTOS
BENS
QUANTOS
ACHAREM
CONVENIENTES,
A
PARTIR
DAS
MANIFESTAÇÕES DA PARTE CONTRÁRIA NO CURSO DA DEMANDA. E,
ASSIM, ETERNIZANDO A LIDE... LOGO, O PEDIDO DE PARTILHA DA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA NÃO PRECISAVA CONSTAR
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

DA RECONVENÇÃO, COMO FAZ CRER O
BASTANDO
AUTOR/APELANTE,
QUE O BEM TENHA SIDO ARROLADO NA CONTESTAÇÃO, TENDO EM
VISTA A NATUREZA DA LIDE. O JUIZ, POR SUA VEZ, DECIDIU DE
ACORDO COM O PEDIDO DA RÉ, DEFERINDO A PARTILHA DO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DA LAVANDERIA (ATIVO E PASSIVO) DE
FORMA IGUALITÁRIA.
2 . PARTILHA DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA LAVANDERIA ONDA
AZUL LTDA - ME . NÃO SE PARTILHA CRESCIMENTO PATRIMONIAL DA
EMPRESA CONSTITUÍDA ANTES DA UNIÃO E NA QUAL O VARÃO É
SÓCIO, UMA VEZ QUE A EMPRESA É ENTE AUTÔNOMO, COM
TRAJETÓRIA
PRÓPRIA,
E
CUJA
EVOLUÇÃO,
OU
RETRAÇÃO,
PATRIMONIAL SE DÁ POR FATORES VARIADOS E ALEATÓRIOS,
INCLUSIVE POR IMPACTO DA POLÍTICA ECONÔMICA, ALHEIOS, ASSIM,
AO ESFORÇO E GESTÃO DO SÓCIO. BEM EXCLUÍDO DA PARTILHA.
SENTENÇA REFORMADA.
3. ALIMENTOS DESTINADOS À EX-COMPANHEIRA . O ENVOLVIMENTO
DIÁRIO E CONSTANTE DA RÉ PARA COM O FILHO MENOR, DE 13 ANOS
DE IDADE, DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DO X FRÁGIL (CID 10 Q99.
2) - APRESENTA LIMITAÇÕES, ATRASO NO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO, DIFICULDADE DE FALA E NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS
DO COTIDIANO, NECESSITANDO NÃO SÓ DE ACOMPANHAMENTO POR
EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
(FISIOTERAPIA,
FONOAUDIÓLOGA,
PSICÓLOGA, PSICOPEDAGOGA), MAS NOTADAMENTE DA ATENÇÃO E
DOS CUIDADOS DA GENITORA - JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
EM PROL DA DEMANDADA. TAL CENÁRIO IMPEDE O REINGRESSO DA
RÉ NO MERCADO DE TRABALHO, SENDO PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL
ELA SE COLOCAR NUM EMPREGO FIXO, COM CARGA HORÁRIA PRÉ-
DETERMINADA. A TENTATIVA DE REALIZAR ATENDIMENTOS
TERAPÊUTICOS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA RESTOU INEXITOSA, DADO O
COMPORTAMENTO INSTÁVEL DO INFANTE. OU SEJA, A RÉ ENFRENTA
DIFICULDADE NA BUSCA DE UMA FONTE DE RENDA QUE NÃO
PREJUDIQUE OS CUIDADOS ESPECIAIS DISPENSADOS AO FILHO. LOGO,
É DE SER MANTIDA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR IMPOSTA AO VARÃO
NA SENTENÇA, A FIM DE ASSEGURAR A SUBSISTÊNCIA DA EX-
COMPANHEIRA,
COM
FUNDAMENTO
NO
DEVER
DE
MÚTUA
ASSISTÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 1.694, CAPUT, E 1.724 DO CC.
CONTUDO, O VALOR ARBITRADO É DE SER MELHOR EQUACIONADO,
COM BASE NO BINÔMIO ALIMENTAR NECESSIDADE-POSSIBILIDADE,
PELO QUE VAI REDUZIDO DE 2,11
PARA 1,5 SM.
OUTROSSIM, A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVE SE MANTIDA
ENQUANTO PERDURAR A ENFERMIDADE DO FILHO, POIS NÃO SERÁ A
PARTILHA DE BENS A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS FINANCEIROS DA
GENITORA/DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO
E
VARÃO/AUTOR
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.418):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM PARTILHA
DE BENS, GUARDA, OFERTA DE ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA.
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. PENSÃO ALIMENTÍCIA
ARBITRADA EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. DEVER DE MÚTUA
ASSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO.
AS QUESTÕES ENVOLVENDO A PRETENDIDA PARTILHA DA
EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL
DA
EMPRESA
E
OS
ALIMENTOS
DESTINADOS
À
EX-COMPANHEIRA
RESTARAM
CLARAMENTE
ANALISADAS PELO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO, NADA MAIS
HAVENDO A ACRESCENTAR. DISCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELO JULGADOR NÃO DÁ AZO A EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ASSIM,
NÃO
SE
VISLUMBRA
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO NO ARESTO.
OUTROSSIM, DESNECESSÁRIO O PRONUNCIAMENTO EXPRESSO
ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS EXTERNADOS PELA PARTE E
PRECEITOS
LEGAIS
ENVOLVIDOS,
INCLUSIVE
PARA
FIM
DE
PREQUESTIONAMENTO, COMO PREVISTO NO
DO CPC.
ART. 1.025
ADEMAIS, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS
AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA
ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO (STJ.
1a SEÇÃO. EDCL NO MS 21.315-DF, REL. MIN. DIVA MALERBI -
DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TRF DA 3a REGIÃO, JULGADO EM
.
8/6/2016)
DESACOLHERAM. UNÂNIME.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teriam
ocorrido omissões e falta de enfrentamento específico sobre o longo vínculo da
recorrente com a empresa, a evolução patrimonial da pessoa jurídica, o sacrifício
pessoal da recorrente em prol da família e o desrespeito a precedentes;
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

b) 1.725 do Código Civil, 371 e 373 do Código de Processo Civil,
porque o acórdão teria afastado a partilha da evolução patrimonial da empresa,
apesar do alegado esforço comum na constância da união, tendo havido valoração
indevida da prova ao desconsiderar o incremento patrimonial;
c) 1.694, §1o, do Código Civil, porquanto a redução dos alimentos de
2,11 para 1,5 salário-mínimo teria contrariado o binômio necessidade-
possibilidade e ignorado a dedicação exclusiva da recorrente ao filho com
deficiência.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela exclusão da partilha
da evolução patrimonial da empresa constituída antes da união estável, divergiu do
entendimento que admitiria a partilha do incremento quando comprovado o
esforço comum (fls. 1.425-1.427).
Requer o provimento do recurso para reconhecer a partilha da evolução
patrimonial da Lavanderia Onda Azul Ltda., a ser apurada em liquidação, e
restabelecer os alimentos compensatórios em 2,11 salários-mínimos; requer ainda,
alternativamente, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
com enfrentamento das matérias (fls. 1.428-1.429).
Contrarrazões às fls. 1.439-1.445.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 1.500-1.502).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável cumulada com partilha de bens, guarda, oferta de alimentos e
convivência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu e dissolveu a união
estável, determinou a partilha de direitos e ações sobre o imóvel e do veículo,
deferiu a partilha da evolução patrimonial da empresa no período da união, fixou
guarda e convivência, fixou alimentos definitivos ao filho em 3,14 salários-
mínimos e alimentos compensatórios à ré de 2,11 salários-mínimos até a partilha,
além de condenar ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da
causa (fls. 1337-1341).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para excluir da
partilha a evolução patrimonial da Lavanderia Onda Azul Ltda., redimensionar os
alimentos devidos à ex-companheira para 1,5 salário-mínimo e manter a obrigação
enquanto perdurar a enfermidade do filho (fls. 1.398-1.405).
II - Arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
A parte alega que houve omissões e falta de fundamentação quanto ao
seu longo vínculo com a empresa, à evolução patrimonial da pessoa jurídica, ao
sacrifício pessoal da recorrente em prol da família e à similitude com precedentes
mencionados.
Entretanto, nota-se que o acórdão afastou a partilha da evolução
patrimonial da pessoa jurídica em razão de ter sido constituída pelo recorrido antes
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

do início da união estável, consignando que, independentemente da evolução
patrimonial positiva ou negativa da empresa, os bens destinados à atividade
econômica a ela pertencem, não compondo o acervo de seus sócios.
Ademais, destacou que a recorrente já foi funcionária e sócia da
empresa, mas retirou-se da sociedade e foi devidamente indenizada por sua
participação, de forma que eventual discordância se trata de matéria de direito
societário, discutível na via própria. Confira-se (fls. 1.400-1.401, destaquei):

A controvérsia diz, especificamente, com a partilha da evolução patrimonial
da Lavanderia Onda Azul LTDA - ME.
A empresa foi constituída pelo varão em 1998 (evento 4, PROCJUDIC3 -
fls.
). Ou seja, antes de iniciada a relação conjugal.
38/39
A ré laborou na referida empresa no período de
a janeiro de
junho/2003
2013, exercendo o cargo de "passadeira" (CTPS no evento 4, PROCJUDIC6 -
fl. 48) e, depois, passou a ser sócia do companheiro, em
como
novembro/2013,
ela mesmo refere na contestação (evento 4, PROCJUDIC6 - fl. 22) e se vê do
contrato social trazido ao feito (evento 4, PROCJUDIC1 - fls.
).
38/40
Com efeito, adianto que o bem não integra a partilha.
O crescimento do patrimônio societário, a valorização ou desvalorização
são aspectos próprios do negócio, questão intrínseca à atividade econômica
desenvolvida, com maior ou menor êxito, pela empresa como um ente em si,
sendo este resultado em benefício da pessoa jurídica, ou em seu prejuízo,
eventualmente.
, com trajetória própria, cuja evolução,
A empresa é ente distinto e autônomo
ou retração, patrimonial se dá por fatores variados e aleatórios, inclusive por
impacto da política econômica, alheios, muitas vezes, à gestão do sócio.
Sem contar que nem sempre há evolução patrimonial positiva, podendo ser
negativa. A considerar a pretensão de partilhar crescimento patrimonial também se
haveria de partilhar eventuais dívidas, o que certamente não seria do desejo da
recorrente.
[...]
Em consequência, não há falar em partilha da evolução patrimonial da
pessoa jurídica da qual o varão figura como sócio.
Até porque o incremento patrimonial (aquisição de maquinário utilizado
na lavanderia, de veículo para atender o negócio ou mesmo do prédio onde está
instalado o estabelecimento comercial) pertence à pessoa jurídica.
O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com os bens da pessoa
física do sócio.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

De mais a mais, consta que a mulher já foi indenizada por sua
participação societária e se retirou da empresa em 27.12.2016, vendendo e
transferindo ao ex-companheiro sua quota-parte, correspondente a 1% do
Eventual inconformidade
capital social (​evento 4, PROCJUDIC3 - fls.
).
32/33
com o valor recebido diz com direito societário e deve ser tratada na via processual
própria.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 1.725 do Código Civil, 371 e 373 do Código de Processo
Civil
A recorrente alega que a evolução patrimonial da empresa constituída
antes da união estável deveria ser partilhada, por resultar do esforço comum,
tendo havido indevida valoração da prova por parte do Tribunal estadual.
Conforme já transcrito, o acórdão recorrido concluiu que não se partilha
crescimento patrimonial de empresa constituída antes da união, por ser a pessoa
jurídica ente autônomo e a valorização decorrer de fenômeno
econômico, afirmando que eventual incremento pertence à pessoa jurídica.
Assim, ao decidir que a valorização patrimonial de cotas ou evolução de
empresa constituída antes da união estável não integra o patrimônio comum, a
Corte está em sintonia com o entendimento do STJ, e a revisão acerca da
comunicabilidade dos bens somente seria possível mediante reexame fático-
probatório dos autos.
É caso, portanto, de incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

Direito civil. Recurso especial. União estável. Partilha de bens.
Recurso não CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
retido e rejeitou preliminar de cerceamento de defesa em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável, com partilha de bens.
2. A decisão de primeiro grau determinou a partilha de bens adquiridos na
constância da união estável, mas excluiu da partilha os bens oriundos de herança e a
valorização patrimonial de cotas sociais, conforme escritura pública de declaração
firmada pelas partes.
3. O Tribunal de origem, em cumprimento ao decidido no
determinou que a questão relativa ao terreno em
REsp n. 1.478.871/SP,
Jandira/SP,
não incluído na partilha, fosse objeto de ação autônoma, dada a necessidade de
dilação probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa, bem como se é possível a partilha de bens
considerados incomunicáveis, como frutos e rendimentos de bens adquiridos antes
da união estável.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de fatos e provas
para determinar a comunicabilidade dos bens e a necessidade de ação autônoma
para discutir a partilha do terreno em Jandira/SP.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, não havendo
negativa de prestação jurisdicional, pois a questão foi adequadamente enfrentada.
7. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, desde que fundamentado.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a
comunicabilidade dos bens exige reexame de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A valorização patrimonial de cotas sociais adquiridas antes da união
estável não integra o patrimônio comum a ser partilhado, conforme
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, 1.022, 369, 373, I;
CPC/2015,
CC, arts. 1.725, 1.658 a 1.666, 1.659, I e II, 1.660, V;
o.
Lei 9.278/1996, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp n. 2.083.801/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.903.083/DF,
em
STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura Ribeiro,
3/4/2023;
AREsp n. 1.639.438/SP,
Terceira Turma, julgado em

10/5/2021. (
relator Ministro
REsp n. 1.893.319/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,
8/5/2025,
destaquei.)

Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FASE DE EXECUÇÃO.
VALORIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS PELO VARÃO ANTES
DO CASAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a valorização patrimonial das
cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da união estável não deve
integrar o patrimônio comum a ser partilhado, por ser decorrência de um
fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal.
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 699.207/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
destaquei.)
29/6/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
VALORIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS PELO CONVIVENTE
VARÃO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSÃO DA PARTILHA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
valorização patrimonial das cotas sociais adquiridas antes do casamento ou da
união estável não deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado, por ser
decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços
do casal.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 236.955/RS,
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO),
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
21/11/2017,
27/11/2017,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO LITIGIOSO
PARTILHA
C/C
DE BENS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS.
PARTICULARIDADES DO CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. É competente o Juízo da Família não só para o processo e julgamento de
ações visando ao reconhecimento da união estável, mas também para a partilha do
patrimônio durante ela amealhado pelos conviventes, em consonância com o
prescrito no
o da
assim redigido: "toda a matéria relativa a
art. 9
Lei n. 9.278/1996,
união estável é de competência do juízo da Vara de Família, assegurado o segredo
de justiça" (
relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
REsp n. 1.281.552/MG,
julgado em
DJe de
. Precedentes.
3/11/2011,
2/2/2012)
2. A inversão do julgado para alterar a conclusão a que se chegou a
respeito da partilha demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos,
inviável na via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

Precedentes Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.131.206/PR,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
destaquei.)
25/10/2023,
IV -
§1o, do Código Civil
Art. 1.694,
A recorrente afirma que a redução dos alimentos arbitrados em seu favor
para 1,5 salário-mínimo contrariou o binômio necessidade-possibilidade, pois se
dedica integralmente ao filho com deficiência e o recorrido teria condições de
arcar com valor maior.
O Tribunal de origem, apreciando as provas e circunstâncias dos autos,
reconheceu a necessidade de pensão para a ex-companheira, mas reduziu o valor a
1,5 salário-mínimo, por melhor atender às possibilidades do alimentante e às
necessidades da alimentada (fl. 1.403):

Ou seja, o envolvimento da requerida para com o filho é
Não raras vezes, a presença materna é solicitada pela
constante/diário/permanente.
escola, que é mantida pela APAE, seja para combinações importantes acerca da
rotina e desenvolvimento do menino, seja para se fazer presente nas aulas. Tal
cenário, obviamente, impede o reingresso da demandada no mercado de trabalho,
sendo praticamente impossível ela se colocar num emprego fixo, com carga horária
pré-determinada. A ré até tentou iniciar atividade laboral na sua própria residência,
fazendo atendimentos terapêuticos (terapia oriental, consciência e energia,
inteligência perceptiva, reiki, conforme divulgado em seu perfil das redes sociais),
no entanto, não conseguiu levar adiante, na medida em que o filho necessita do
contato permanente com a mãe, dado o seu comportamento instável. A demandada
conta 45 anos de idade. Ou seja, é fato que a ré enfrenta dificuldade na busca de
uma fonte de renda que não prejudique os cuidados especiais que necessita
dispensar ao infante. Por outro lado, o varão é empresário do ramo de lavanderia,
higienização de equipamentos de proteção individual e locação de artigos de
vestuário, cama, mesa e banho, sendo proprietário da Lavandeira Onda Azul Ltda. –
ME, sediada em
Embora não se ignore que os ganhos do
Montenegro/RS.
alimentante são incertos e variáveis, a situação da ex- companheira exige sua ajuda
financeira, pois está impossibilitada de trabalhar e, mesmo que venha a auferir renda
advinda de atividade informal, não irá garantir-lhe um sustento digno, pois não tem
condições de se dedicar integralmente ao trabalho. Logo, não há cogitar de
afastamento do encargo, como quer o
Todavia, o valor arbitrado -
autor/apelante.
2,11 SM - é de ser melhor equacionado. Até porque, no curso da demanda, a ré
vinha recebendo alimentos provisórios na ordem de R$ 2.000,00. Além do que o
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

autor também paga pensão alimentícia ao filho menor, fixada na sentença em 3,14
salários mínimos, contra o que nenhum dos litigantes se insurgiu. Assim, estou em
reduzir o pensionamento destinado à mulher para o valor equivalente a 1,5 SM, com
base no binômio alimentar
E a obrigação alimentar do
necessidade/possibilidade.
varão deverá ser mantida enquanto perdurar a enfermidade do menor, pois não será
a partilha de bens a solução dos problemas financeiros da genitora/demandada.

Rever tal entendimento, de modo a reavaliar o binômio necessidade-
possibilidade e redimensionar a verba alimentar fixada, demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO.
EXAME DO BINÔMIO
AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por K. P. H. contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. O recurso especial fora manejado contra acórdão do TJSP que, em sede
de ação revisional de alimentos, manteve sentença que reduziu o valor da pensão
alimentícia em razão da maioridade da alimentanda, ponderando o binômio
e a mudança na condição financeira do genitor. II.
necessidade/possibilidade
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é possível, em recurso
especial, revisar a decisão que reduziu os alimentos com base no exame do binômio
III. RAZÕES DE DECIDIR
necessidade/possibilidade.
3. O acórdão recorrido examinou, de forma clara e fundamentada, as questões
controvertidas, tendo decidido pela manutenção da redução dos alimentos com base
na análise do caso concreto, afastando a alegação de omissão (art. 1.022 do
.
CPC/2015)
4. O entendimento do TJSP está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, segundo a qual, com a maioridade, a necessidade de alimentos deixa de ser
presumida, exigindo comprovação concreta, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do
Código Civil e da Súmula 358/STJ.
5. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão quanto à
proporcionalidade da redução da pensão implica o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

6. A parte agravante não demonstrou, de forma específica, que os fatos
incontroversos permitiriam a revaloração jurídica sem reexame probatório,
limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza o afastamento do óbice
sumular.
7. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de
prestação jurisdicional, estando o acórdão suficientemente motivado. IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.724.087/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
destaquei.)
5/5/2025,

CIVIL E PROC ESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM
DE
PATERNIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALIMENTOS. DATA DA
CITAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a recusa injustificada da parte de
se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, nos termos
da
" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY
Súmula 301/STJ
AREsp n. 2.268.162/PE,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. De acordo com o posicionamento do STJ, "em ação de investigação de
paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da
citação, e não a da sentença que os concede.
Incidência da
" (AgInt no
Relator
Súmula 277/STJ
REsp n. 1.651.067/RS,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/2/2020,
. Incidência da
3/3/2020)
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da necessidade do
alimentando e da possibilidade do alimentante, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada em sede especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
9 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.355.941/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
19/3/2024,
22/3/2024,

V - Divergência jurisprudencial
A recorrente aduz dissídio jurisprudencial, afirmando que há julgados
admitindo a partilha de evolução patrimonial quando comprovado esforço comum.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio, conforme arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil e 255, § 1o, do RISTJ, com o devido cotejo analítico e demonstração da
similitude fática, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do cotejo analítico.
Ademais, a imposição do óbice das Súmulas n. 83 e 7 do STJ quanto à
alínea
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
a
c
sobre o mesmo tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55216678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 3b9d459d-c2b0-4a6d-8191-e7099e6c837b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.138.989 / RS
Número Registro: 2025/0501800-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014400320188210018
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V A L A
ADVOGADOS : ÂNGELA REGINA HOLZBACH - RS029601
ALESSANDRA LUDWIG - RS102751
RODRIGO SARAIVA - RS128961
AGRAVADO
: A A P
ADVOGADOS : RAFAEL REINEHR - RS070251
ANDRÉ JOSEMAR BACKES - RS0065977
LEANDRO KERN DE SOUZA - RS082131
SAMIRES DA SILVA PINHEIRO - RS137939A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:54
Código de Controle do Documento: 1541c11b-cf87-4301-85cc-6a4e976fa0bf

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:54
Código de Controle do Documento: 1541c11b-cf87-4301-85cc-6a4e976fa0bf